Tribunal: TJES
Processo: 5005049-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Contratos de Consumo; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Serviços Profissionais; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização do Prejuízo; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005049-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCI MARA TRASANTE DE SOUZA
AGRAVADO: SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005049-69.2022.8.08.0000

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE:
LUCI MARA TRASANTE DE SOUZA

RECORRIDO : SERR
A CENTRO DE REABILITA
ÇÃ
O ORAL LTDA

PROCESSO DE ORIGEM:
5011700-70.2022.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
LUCI MARA TRASANTE DE SOUZA, pretendendo a reforma da decisão agravada, para conceder a tutela provisória de urgência, para
determinar que o Requerido seja compelido a custear os serviços de reparo necessários e urgentes na mesma.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) contratou os serviços da Recorrida, para implante dentário e obter o sorriso dos sonhos; (ii) devido à má prestação de serviços da Recorrida, encontra-se sem dentes em sua boca e com apenas 4 pinos de implantes instalados em suas gengivas, o que compromete totalmente a mastigação e a fisionomia da Recorrente, além de provocar abalo emocional; (iii) a Recorrente encontra-se em estado de contínua perda óssea devido à sua idade e, por tal motivo, os reparos se revelam de extrema necessidade e urgência (laudos em anexo); (iv) em caso de ausência de reparos, os danos serão ainda maiores e irreversíveis; (v) a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender necessária a dilação probatória; e (vi) a Recorrente não pode aguardar a dilação probatória, diante da urgência quanto à reparação e reformulação de toda a estrutura óssea a earcada dentária da Recorrente, pois, conforme laudos juntados aos autos, quanto mais demorar a reparação, menores serão as chances de reparo.

Nas contrarrazões,
a
Recorrida sustent
ou, em síntese, a inocorrência de falha na prestação dos serviços, que
foram realizados
conforme o p
la
n
ej
amento.
Acrescentou que a conclusão dos serviços demanda tempo, diante da necessidade de prévia cicatrização do tecido gengival após a exodontia e instalação dos implantes, aduzindo que a paciente recebeu
o devido atendimento pós-operatório,
e que, desde setembro de 2021, a paciente não retornou para os devidos ajustes em seu protocolo.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, a Recorrente, influenciada por propagandas feitas com a utilização de pessoas de prestígio nacional – Ana Maria Braga e o cantor Leonardo -, contratou os serviços da Recorrida para a realização de implantes dentários e a obtenção de um “sorriso dos sonhos.”

No documento (ID
14544370
dos autos originários
), a Recorrente narra, de forma detalhada, todos os fatos ocorridos desde o primeiro atendimento feito pelos representantes/dentistas da Recorrida, as intercorrências da cirurgia realizada, até a constatação de ocorrência de erros que resultaram na situação atual da Recorrente (ausência
completa de dentes e existência de 4 pinos implantados).

O laudo (ID 14544369),
emitido em 5.5.2022,
pela Dra Valéria Regina Tonane, Cirurgiã Dentista,
dispõe que:

“
Ao exame clínico e documental, a paciente possui implantes já instalados e osseointegrados. Porém,
não existe a dimensão vertical de oclusão necessária para o restabelecimento e conclusão da reabilitação oral da mesma.

Sugiro avaliação para remoção e colocação de novos implantes, restaurando a dimensão vertical correta.
A paciente encontra-se sem condições de mastigação adequada dos alimentos e estética completamente comprometida.

Da mesma forma, consta do documento ID
14544362, emitido por Dentista Especialista em Periodontia /Implantes Dentários,
Dr. Márcio Lodi da Silva
:

“
Paciente apresentou-se a Clínica com implantes instalados na região superior e inferior.

A queixa principal foi dos implantes inferiores pois os mesmos já estavam osseointegrados e não estavam com os dentes instalados de forma fixa.

Foi observado que seu posicionamento não permitia a colocação dos dentes pois a DVO (dimensão vertical de oclusão) não permitia tal tratamento.

Sugiro que seja realizado:

1) Remoção dos implantes.

2) Osteotomia para nivelamento do osso e criação de espaço para receber os dentes posteriormente.

3) Instalação de 4 novos implantes.

4) Seguir a sequência de instalação de prótese protocolo.”

Não obstante os argumentos da Recorrida acerca da correção dos serviços prestados, o
s laudos em referência revelam a
aparente
ocorrência de defeito na prestação de serviços realizada pela
mesma
, consistente no posicionamento dos implantes de forma que não há condições de instalação dos dentes.

Extrai-se, ainda, do laudo psicológico
ID
14544367,

que a
“cirurgia modificou o rosto da paciente, na parte inferior e superior da boca”
, de forma que, após o ocorrido, a Recorrente
“apresenta sintomas graves de ansiedade, como insônia, choro excessivo, má alimentação, desânimo, frustração, etc.”

Os laudos em referência revelam a urgência na realização de procedimento, ainda que provisório, destinado a permitir o imediato restabelecimento da função mastigatória da Recorrente.

A Recorrente instruiu a inicial com exames e com comprovantes de pagamentos feitos à Recorrida, que totalizam mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ha, ainda, nos autos fotografias que demonstram que, antes do procedimento em questão, não havia o comprometimento estético atual (total ausência de dentes).

Os elementos dos autos revelam que,
aparentemente
, o tratamento odontológico em questão foi contratado apenas para uma melhoria estética
e que n
ão havia queixa relativa à função de mastigação.
Essa queixa surgiu ou, ao menos, agravou-se,
em decorrência dos procedimentos odontológicos realizados pela Recorrida
.

Assim, independentemente de instrução processual, é possível extrair da prova documental que,
aparentemente
, a Recorrida não adimpliu completamente a obrigação contratada, e, da mesma forma, que a impossibilidade de colocação das próteses dentárias decorre do aparente mau
posicionamento dos implantes, pois
“a DVO (dimensão vertical de oclusão) não permite”
a colocação das próteses dentárias.

É possível verificar, também, que, diante dos fatos narrados pela Recorrente, os profissionais que representam a Recorrida não gozam mais da confiança da consumidora, o que afasta a possibilidade de que os mesmos realizem qualquer novo procedimento/tratamento odontológico na Recorrente.

Por outro lado, os laudos juntados aos autos atestam que, neste momento, a função de mastigação da Recorrente, que é idosa (64 anos de idade), está comprometida, o que a impede de alimentar-se adequadamente.

N
esse contexto, não obstante as peculiaridades do caso concreto e a especificidades da matéria tornem necessária a realização de ampla instrução probatória, incluindo a produção de prova pericial, a Recorrente não dispõe de condições para aguardar a instrução processual, para, só depois, recuperar a função mastigatória.

Assim, impõe-se o deferimento parcial da tutela de urgência, para que sejam adotadas as medidas necessárias para permitir a imediata recuperação da função mastigatória da Recorrente, ainda que de forma provisória.

Em face do exposto,
dou parcial provimento ao recurso, para deferir
em parte a tutela de urgência, para determinar que,
no prazo de 30 (trinta) dias,
a Recorrida
custeie a realização, por profissional escolhido pela Recorrente, dos procedimentos necessários, ainda que provisórios, para a imediata recuperação da função mastigatória da Recorrente.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. APARENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PESSOA IDOSA. PREJUÍZOS À FUNÇÃO
DE MASTIGAÇÃO
DEMONSTRADOS DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE.

1.
Estando demonstrada a aparente falha nos serviços prestados, o que ocasionou prejuízos para a
função de mastigação da Recorrente, que é idosa (64 anos de idade),
que
a impede
m
de alimentar-se adequadamente
, é cabível
o deferimento parcial da tutela de urgência,
para que sejam adotadas as medidas necessárias para permitir a imediata recuperação da função mastigatória da Recorrente, ainda que de forma provisória.

2. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.